Tribunal: TCU
Processo: 027.457/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9176/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.457/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Demetria Alessandra Xavier Ramos (XXX.410.704-XX); Edgar Jorge Dias Costa (XXX.169.873-XX); Eliseu Lefundes de Souza Junior (XXX.607.655-XX); Francielio dos Santos Freitas (XXX.107.972-XX); Francisco Fernandes da Costa Souza (XXX.276.802-XX); Jarbas Dornelles Fonseca (XXX.538.040-XX); Jose Nathan Felix de Oliveira (XXX.986.324-XX); Ricardo William Ramirez Vojta (XXX.547.232-XX); Rodrigo Damiao da Costa (XXX.476.305-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.